Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705750-81.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF Despacho 1. Remessa necessária da sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta pelo Distrito Federal em desfavor do Conselho Regional de Enfermagem do DF (COREN-DF), julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e cominar ao réu o dever de não realizar intervenção ética administrativa até a data da sentença (ID no 40079163). 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada. 3. Não há recurso voluntário das partes. 4. Por configurar sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, os autos foram encaminhados a este Tribunal (art. 496 do CPC). 5. Chamo o feito à ordem. 6. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (COREN-DF) foi criado pela Lei Federal no 5.905/1973 e possui natureza jurídica de autarquia federal. 7. O Regimento Interno dispõe em seu artigo 1o que: Art. 1o. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial, orçamentária e política sem qualquer vínculo funcional e hierárquico com os órgãos da administração pública. Sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [grifo na transcrição] 8. Diante da inexistência de recurso das partes e diante da possibilidade de nulidade de todo o processo, intimem-se o autor e o réu para se manifestarem sobre eventual incompetência absoluta desta Corte para o julgamento da controvérsia (CF, art. 109, I). 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO